Tribunal: STF
Processo: RE 1010765
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha lavra que negou seguimento a recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Eis um trecho desse julgado:
    “O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis Distritais 2.105/1998 e 3.446/2004), consignou ser necessária a licença para construção, instalação, ampliação e operação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia no âmbito do
    Distrito Federal.
    [...] 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. Por fim, verifico que o Tribunal a quo não afrontou o disposto no artigo 22, IV, da Constituição, acerca da competência privativa da União em legislar sobre aspectos de telecomunicações tendo em vista que esta Corte tem decidido que os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, já que a demanda trata da instalação de antenas de telefonia móvel”. (eDOC 9)
    A parte embargante defende que a matéria trazida à análise desta Corte não versa sobre violação a direito local, mas sim sobre inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 3.446/2004, tendo em vista que a Constituição Federal atribuiu à União competência privativa para legislar sobre aspectos de telecomunicações. 
    Alega que a ADI 3.110/SP tem por escopo a declaração da inconstitucionalidade formal de Lei Estadual que dispõe sobre telecomunicações, ante a competência constitucionalmente conferida pela CF/88 à União para legislar privativamente sobre a matéria, nos termos do art. 22, IV, do texto constitucional, sendo evidente a similaridade entre as matérias suscitadas na ADI e no presente recurso extraordinário.
    Requer, por fim, que esta Corte reconheça a inaplicabilidade da Lei Distrital ao presente caso – já que a Lei Distrital se refere às áreas públicas, enquanto a estação rádio base (ERB) em questão foi instalada em área particular –, bem como reconheça a legalidade da conduta da Recorrente, já que a antena da empresa foi instalada de acordo com as determinações da OMS, devidamente inscritas na Lei nº 11.934/2009.
    Intimada, a parte embargada sustenta que há necessidade do reexame das disposições locais de regência para se aferir a violação constitucional alegadamente havida no acórdão recorrido, providência inviável, nos termos da súmula 280 do STF. Defende, ainda, que o objeto controvertido na ADI 3.110/SP é diverso da questão tratada na presente impetração.
    Decido.
    Após detida análise dos autos, verifico que, no recente julgamento da ADI 3.110/SP, este Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar, nos termos do voto do Relator, a inconstitucionalidade total da Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular naquele Estado. Foi invocado como fundamento para a declaração da inconstitucionalidade a invasão da competência privativa da União, para legislar, privativamente, sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, do texto constitucional (ADI 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Nesse sentido, é evidente a similaridade entre as matérias suscitadas na ADI 3.110/SP e no presente recurso extraordinário, em que se debate a exigibilidade de licença para construção, instalação, ampliação e operação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia no âmbito do Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital nº 3.446/2004. Julgada a ADI 3.110/SP, há de ser seguido o posicionamento desta Corte, adotado, por unanimidade, na referida ação direta de inconstitucionalidade.
    De fato, o Tribunal de Justiça local dissentiu do entendimento desta Corte ao estabelecer, no acórdão recorrido, que o Distrito Federal detém competência para disciplinar aspectos referentes à proteção do meio ambiente e à saúde humana, sendo constitucional a Lei Distrital nº 3.446/2004, que estabelece normas para a instalação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia. Cito, a propósito, trechos do acórdão recorrido:
    “Importa salientar que a Lei Distrital nº 3.446/04 veio a tratar de situação que até então era regulada pelo Decreto nº 22.395/01 (arts. 11 a 15), ou seja, estabelece normas para a instalação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia e dá outras providências. Nesse sentido, veja-se o quanto disposto no artigo 1º dessa norma, verbis: ‘O Poder Público expedirá licença para construção, instalação, ampliação e operação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia no Distrito Federal, mediante prévia apreciação em audiência pública, à população diretamente interessada. § 1º (...). § 2º Será observado afastamento mínimo de 50 (cinqüenta) metros de unidades imobiliárias, sendo vedada a instalação em áreas destinadas a atividades educacionais’.
    Vê-se, portanto, que a citada norma estabelece a necessidade de expedição de licença para a construção, instalação, ampliação e operação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia no âmbito do Distrito Federal.
    [...]
    Diante de tais aspectos, é possível afirmar que o Distrito Federal possui, iniludivelmente, competência para estabelecer regras para a instalação de Estações de Rádio de Telefonia Móvel Celular, tanto em face do interesse local em conter possíveis impactos ambientais ao patrimônio visual e à paisagem, como, também, em relação aos possíveis danos à saúde e ao ambiente pelas radiações emitidas, em respeito ao princípio da precaução, e em consonância com o art. 23, VI combinado com o art. 30, incisos I, VIII e IX, todos da Carta Política de 1988, bem assim o dever de regrar o uso e ocupação do solo.
    [...]
    Assim, repise-se, o Distrito Federal, na adoção do conjunto legal em destaque, não fere competência privativa da União, tal porque não está a tratar de matéria referente às telecomunicações, mas, a toda evidência, visam proteger a saúde da população local de possíveis efeitos nocivos oriundos do mencionado aparato tecnológico.
    [...]
    Conclui-se, assim, que a impetrante não possui direito líquido e certo em adquirir alvará de construção da ERB em área pública”. (eDOC 5, p. 83)
    De fato, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações. Assim, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a competência constitucional dos Municípios e do Distrito Federal para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União. Cito, à proposito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. LIMITES. MATÉRIA DISCIPLINADA EM LEGISLAÇÃO FEDERAL. DIREITO PENAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, neles compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. A competência constitucional dos Municípios para legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer normas que veiculem matérias que a própria Constituição atribui à União ou aos Estados. Precedentes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 981825 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2019)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.752/2015 DO ESTADO DA PARAÍBA. OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DE CONTRATOS DE ADESÃO POR CARTA REGISTRADA NA MODALIDADE AR. CONFLITO ENTRE A DISCIPLINA FEDERAL E A ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Tratando-se de norma de natureza de direito do consumidor do serviço de telecomunicações e havendo conflito entre a disciplina federal e a estadual, deve aquela prevalecer. A norma federal, nestes casos, serve à homogeneidade regulatória, afastando a competência dos Estados. 2. A ANATEL, entidade reguladora do setor, no exercício de sua competência normativa prevista nos arts. 19 e 22 da Lei n. 9.472/97, editou a Resolução n. 632/2014, que trata do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Segundo o art. 51 do RDC, o fornecimento do contrato pode ser por meio eletrônico, enquanto a norma estadual impugnada obriga o envio por meio de carta registrada. Assim, sobressai a competência da União, nos termos do art. 24, §4º, c/c art 22, IV, da CRFB. 3. Ação direta julgada procedente. (ADI 5568, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão:  Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2019)
    Concluo, por fim, que deve ser cassado o acórdão do Tribunal a quo, afastando-se a aplicabilidade da Lei Distrital nº 3.446/2004, no que exige a expedição de licença para a construção, instalação, ampliação e operação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia no âmbito do Distrito Federal. 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, reconsidero a decisão monocrática e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente